Tribunal: TJDFT
Processo: 0737262-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
inde Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737262-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO CORREIA RIBEIRO DANTAS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Bruno Correia Ribeiro Dantas, contra a decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença (Processo n.o 0080149-33.2008.8.07.0001), rejeitou a sua impugnação e manteve a penhora do valor de R$116,41 da conta poupança do executado. Na origem, o juízo indeferiu a impugnação do agravante, sob fundamento de que houve desvirtuamento da conta poupança, a qual é utilizada pelo recorrente como conta corrente tendo inúmeras transferências e movimentações (ID 168308845 da origem). Em apertada síntese, o recorrente alega que o valor de R$116,41 é decorrente de conta poupança, a qual, por ser em montante inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo e o desbloqueio do valor. Preparo apresentado (ID 50978539) É o breve relatório. Conheço do recurso porque presentes os requisitos de admissibilidade. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do provimento do recurso o art. 833, X do CPC/15 dispõe que são impenhoráveis as quantias depositadas na caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça alargou o entendimento sobre os depósitos em poupança para abranger não apenas as quantias depositadas em contas com essa denominação, mas também outras formas de poupança: “os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude” (AgInt no REsp n.o 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Assim, a razão invocada pelo juízo de primeiro grau vai na contramão da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e há probabilidade do direito Quanto ao risco de dano grave, verifica-se que o agravante é um dos devedores de uma quantia de cerca de R$ 351.249,62 a ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Em pesquisa realizada pelo sistema do Sisbajud, foi localizado e bloqueado o valor de R$116,41. Não há provas de que a manutenção desse bloqueio até o julgamento colegiado irá trazer grave dano ao recorrente. Ante o exposto, conheço do agravo e INDEFIRO o pedido liminar. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm